Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. LEI 4.878/65. REGIME JURÍDICO POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DA LIMITAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. HORÁRIO NOTURNO. PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO E DE HORAS EXTRAS, SUBSIDIO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE REMUNERAÇÃO AOS POLICIAIS QUE LABORAM EM JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA. BANCO DE HORAS. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A previsão constitucional de limitação da jornada de trabalhado, com o pagamento adicional para as horas extras, não exclui a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento de jornada, em razão da natureza do serviço e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor, como é o caso dos Policiais Civis do DF.
2. O pedido de adicional noturno encontra óbice no comando da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, a qual destaca que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
3. A Constituição Federal, em seu art. 144, § 9o, IV, estabelece que a remuneração dos servidores policiais deve ser fixada na forma do § 4o do art. 39 da CF, ou seja, sob a forma de subsídio. Em atenção à referida norma, foi editada a Lei Federal no 11.361/06, fixando o subsídio dos cargos das carreiras de delegado de polícia e de polícia civil do Distrito Federal.
4. A forma de controle de jornada é providência estritamente vinculada ao mérito administrativo, não incumbindo ao poder judiciário o estabelecimento unilateral e desconectado da realidade de cada instituição.
5. Recurso desprovido.